Tribunal: TJDFT
Processo: 0719314-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. ABANDONO DE INCAPAZ. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE MUNIÇÕES. FLAGRANTE. NULIDADE. NÃO VERIFICADA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
I - O flagrante próprio do delito de abandono de incapaz, configurado pelo encontro de criança de cerca de 4 (quatro) anos sozinha em apartamento do 6o andar, no parapeito da janela que não tinha qualquer proteção, tendo a pessoa que arrombou a porta para resgatá-la afirmado que avistou drogas no local, configura fundadas razões para a entrada dos policiais, não havendo que se falar em nulidade das provas dela derivadas.
II - O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é excepcional, possível somente quando demonstrada de plano, sem necessidade de exame aprofundado de fatos e provas, a inépcia da inicial acusatória, atipicidade da conduta, presença de causa de extinção da punibilidade ou ausência de lastro probatório mínimo acerca da autoria.
III - Presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria da prática delitiva, principalmente com o recebimento da denúncia, não se verifica qualquer ilegalidade sanável na estreita via writ, devendo a ação penal ter regular prosseguimento.
IV - Ordem denegada.